Tribunal: STF
Processo: Rcl 26448
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Antônio Francisco Alves Neto opõe embargos de divergência em face de acórdão que julgou procedente a Reclamação para cassar as portarias de nomeações para cargos de natureza política por incompatibilidade com a Súmula Vinculante n. 13. 



    Os embargos foram opostos em 23.08.2021, depois de também terem sido opostos terceiros embargos de declaração em face do mesmo acórdão.



    Os embargos de declaração foram rejeitados, em decisão cujo trânsito em jugado com a determinação de baixa deu-se em 13.09.2022.



    Em nova petição, o recorrente alega que a baixa não poderia ter sido determinada, eis que pendente de admissão os embargos de divergência.



    Os embargos, em seu entender, seriam tempestivos, eis que a decisão embargada teria sido integrada por acórdãos publicados em 15.03.2021 e 02.07.2021. Requer, portanto, o processamento dos embargos de divergência, aduzindo, em síntese, que o entendimento da Segunda Turma diverge do que e adotado pela Primeira.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    O pedido não comporta conhecimento.



    Em primeiro lugar, não cabem embargos de divergência em face de decisão veiculada em sede de reclamação, consoante dicção expressa do art. 1.043 do CPC e art. 330 do RISTF. No mesmo sentido a jurisprudência desta Turma:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 27015 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2018 PUBLIC 16-03-2018)



    Não fosse esse óbice, haveria ainda um segundo: os embargos de divergência foram opostos após os embargos de declaração, o que configura, na esteira da jurisprudência deste Tribunal ofensa ao princípio da unirrecorribilidade:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE TRÊS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ocorre a preclusão temporal na hipótese do recurso interposto após o prazo de cinco dias, previsto no artigo 317 do RISTF. 2. Exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa. 3. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão caracteriza violação do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. Não conheço do agravo regimental.”



    (AI 477905 AgR-AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 26/09/2006, DJ 20-10-2006 PP-00073 EMENT VOL-02252-06 PP-01131)



    Ante o exposto, não conheço do pedido.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente